Tribunal: TJPA
Processo: 0013790-70.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013790-70.2017.8.14.0008

APELANTE: RONALDO CORREA DO ESPIRITO SANTO, VICTORIA BEATRIZ LIMA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. RAZÕES DE VICTORIA BEATRIZ: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO OU REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DE 1/3 PARA ATENUANTE DE CONFISSAO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, como neste caso, sendo, portanto, inviável tal pretensão.

Considerando que as circunstâncias judiciais sopesadas como desfavoráveis (personalidade, motivos e circunstâncias do crime) devem ser valoradas como favoráveis, readéquo a pena ao mínimo legal – 4 anos e 10 dias-multa. Inviável a aplicação da atenuante de confissão (sumula 231 STJ) e na 3ª fase, majorada em 1/3 pelo concurso de pessoas, definitiva aplicada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

RAZÕES DE RONALDO CORREA: REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PROVIMENTO. 2. Considerando que as circunstâncias judiciais sopesadas como desfavoráveis (personalidade, motivos e circunstâncias do crime) devem ser valoradas como favoráveis, readéquo a pena ao mínimo legal – 4 anos e 10 dias-multa. Inviável a aplicação da atenuante de confissão (sumula 231 STJ) e na 3ª fase, majorada em 1/3 pelo concurso de pessoas, definitiva aplicada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

CONHEÇO DO RECURSO interposto por Victoria Beatriz Lima da Conceição e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Ronaldo Correa do Espírito Santo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, CONHEÇO DO RECURSO interposto por Victoria Beatriz Lima da Conceição e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Ronaldo Correa do Espírito Santo, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RONALDO CORREA DO ESPÍRITO SANTO e VICTORIA BEATRIZ LIMA DA CONCEICAO

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou RONALDO CORREA DO ESPÍRITO SANTO e VICTORIA BEATRIZ LIMA DA CONCEICAO ambos a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 120 9cento e vinte) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados os apelantes recorreram da decisão.

RONALDO CORREA DO ESPÍRITO SANTO pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal;

VICTORIA BEATRIZ LIMA DA CONCEICAO pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado ou reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante em 1/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por RONALDO CORREA DO ESPÍRITO SANTO e pelo conhecimento e parcial provimento so recurso interposto por VICTORIA BEATRIZ LIMA DA CONCEICÃO.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de Victoria Beatriz Lima da Conceição
:

Pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado ou reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante em 1/3.

A denúncia narra que no dia 14.11.2017, a vítima Dolores estava em via pública quando foi abordada por um casal que estava em um motocicleta, sendo que Ronaldo desceu e com uma arma em punho coagiu a vítima a lhe entregar seus pertences e em seguida subiu na moto conduzida pela acusada Victoria e empreenderam fuga.

Diz ainda que após ser acionada, a polícia em diligências conseguiu prende-los ainda na posse dos bens da vítima.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a vítima afirmou que estava chegando na residência de uma amiga quando foi abordada pelo casal, e o acusado desceu da moto e disse ser um assalto e passou seus bens e que ele dizia que iria lhe dar um tiro e que após empreendeu fuga e ela chamou seguranças passou caraterísticas do acusado e a polícia conseguiu prender os acusados com os pertences dela e que reconheceu os mesmos.

As testemunhas de acusação, policiais militares relataram que após informação do assalto, diligenciaram e abordaram os acusados com os objetos da vítima, e que esta reconheceu aqueles. Os réus já haviam sido pegos por populares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, transcrevo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes.

3. In casu, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído.

4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Assim sendo, restou demonstrada a prática do crime de roubo consumado.

Quanto a reforma da pena, ve se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a personalidade (“
personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
”); motivos (“
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
”); e as circunstâncias do crime (“são
prejudiciais, pois que imprimam ameaça
”) e fixou pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Atinente aos fatos, não há elementos constantes dos autos que possam avaliar a personalidade, a qual deve ser considerada neutra; os motivos são inerentes ao próprio tipo penal e os elementos contidos nos autos compõe o tipo penal, inexistindo subsídios que influenciam na gravidade do delito, assim, a pena base deve ser redimensionada ao mínimo legal, ou seja, para 4 anos e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, embora reconhecida a presença de atenuante de confissão deixo de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, inviável a aplicação da atenuante de confissão como requerida, devendo permanecer a pena no mínimo legal.

E na 3ª fase, ante a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, a pena foi majorada em 1/3, restando, assim, fixada definitivamente, após a reforma da pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Razões de Ronaldo Correa do Espírito Santo:

Pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Diante da similitude dos fatos, do mesmo modo, o magistrado valorou como desfavoráveis ao apelante a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime e fixou pena base em 5 anos de reclusão e 120 dias-multa.

Igualmente, atinente aos fatos, não há elementos constantes dos autos que possam avaliar a personalidade, a qual deve ser considerada neutra; os motivos são inerentes ao próprio tipo penal e os elementos contidos nos autos compõe o tipo, inexistindo subsídios que influenciam na gravidade do delito, assim, a pena base deve ser redimensionada ao mínimo legal, ou seja, para 4 anos e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão deixo de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Precedentes.

E na 3ª fase, ante a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, a pena foi majorada em 1/3, restando, assim, fixada definitivamente, após a reforma da pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
Victoria Beatriz Lima da Conceição
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena, bem como
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ronaldo Correa do Espírito Santo
para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024